Tribunal: TJBA
Processo: 8072453-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072453-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: TANIA RODRIGUES MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO DA FALA (CID F80). TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO ESPECIALIZADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, que concedeu tutela provisória de urgência em favor de menor impúbere, representada por sua genitora, determinando à operadora a disponibilização de tratamento fonoaudiológico especializado em apraxia da fala, por meio de rede credenciada apta e com disponibilidade de agenda ou, alternativamente, o custeio do tratamento fora da rede.

A agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando inexistência de infração contratual e risco de desequilíbrio econômico-financeiro do plano.

II. Questão em discussão
3. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da operadora integrante do Sistema Unimed, à luz da teoria da aparência e da solidariedade entre as cooperativas; e (ii) a legalidade da manutenção da tutela provisória de urgência que assegurou tratamento especializado indispensável à saúde e ao desenvolvimento de menor.

III. Razões de decidir
4. O Sistema Unimed, embora composto por entes juridicamente autônomos, apresenta-se ao consumidor como marca única de abrangência nacional, com regime de intercâmbio de serviços, atraindo a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre as cooperativas.
5. A documentação dos autos evidencia a integração do grupo econômico, notadamente pelo uso do mesmo nome e logotipo, legitimando a agravante para figurar no polo passivo da demanda.
6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre do direito fundamental à saúde e da prescrição médica que indica a necessidade de tratamento fonoaudiológico especializado, e o perigo de dano se evidencia no risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor.
7. O risco patrimonial alegado pela operadora é reversível e não se sobrepõe à proteção da vida, da saúde e do desenvolvimento da criança, que gozam de prioridade absoluta.
8. A decisão agravada mostrou-se proporcional e razoável ao permitir o cumprimento da obrigação pela rede credenciada, se disponível e apta, ou pelo custeio fora da rede, diante da eventual indisponibilidade, não configurando ampliação indevida de cobertura.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“As cooperativas integrantes do Sistema Unimed são solidariamente responsáveis perante o consumidor, à luz da teoria da aparência. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela provisória que assegura tratamento médico ou terapêutico indispensável à saúde e ao desenvolvimento de menor, ainda que fora da rede credenciada, quando inexistente prestação adequada e disponível.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8072453-65.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
A.R.M. menor impúbere, neste ato representada por sua genitora TANIA RODRIGUES MONTEIRO e,
como parte agravada,
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça